Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-79.2025.8.11.0106
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000066-79.2025.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS NERI RAMOS - CPF: 606.406.421-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO AIRES BENTO - CPF: 689.325.101-72 (TESTEMUNHA), DONISETE SOARES NOGUEIRA - CPF: 048.586.931-47 (TESTEMUNHA), ROSIMAR SILVERIO DA SILVA - CPF: 632.166.121-04 (VÍTIMA), CARLOS RANIEL DE SOUZA RAMOS - CPF: 076.298.965-30 (TESTEMUNHA), ROSIMAR SILVERIO DA SILVA - CPF: 632.166.121-04 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃ
O CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕ
ES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O §9o DO ART. 129 DO CP. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do CP, em regime inicial aberto, com imposição de indenização à vítima no valor de R$ 1.000,00.

2. A defesa postula a desclassificação da infração para o §9o do mesmo artigo e

a redução do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a conduta se amolda ao § 13 do art. 129 do Código Penal, por se tratar de violência praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino; e

(
ii
) se o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais comporta redução em razão da hipossuficiência econômica do recorrente.

III. Razões de decidir

4. A caracterização da figura típica do art. 129, § 13, do CP exige a presença de contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 121, § 2o-A, do CP.

5.
Tratando-se de
vítima
do sexo feminino e comprovado que
a agressão ocorreu em contexto de convivência íntima, mostra-se incabível a pretendida desclassificação para o § 9o do mesmo artigo.

6. Considerando a condição econômica do
recorrente
, que declarou auferir renda de R$ 1.500,00 mensais, impõe-se a redução do valor indenizatório fixado em primeiro grau, arbitrando-se em 1⁄2 salário-mínimo à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A configuração do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal prescinde de comprovação de menosprezo ou discriminação, bastando o contexto de violência doméstica contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

2
. A redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais é admissível quando comprovada a hipossuficiência econômica do réu, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, I e X; CP, art. 129, §§ 9o e 13; art. 121, § 2o-A, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.643.051/MS e
REsp
1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018 (Tema 983); TJMG, APR 00774974520218130672, Rel.a Des.a Maria das Graças Rocha Santos, j. 29/03/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS NERI RAMOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS NERI RAMOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT na ação penal n. 1000066-79.2025.8.11.0106, por meio da qual foi
condenado
pela prática do delito previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à vítima a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 314393403, a i. Defesa busca a
desclassificação
da conduta imputada para aquela insculpida no
§9o do art. 129 do Código Penal
, argumentando que o acusado não praticou o crime contra a vítima em razão do sexo feminino. Subsidiariamente, requer a
redução do valor arbitrado a título de danos morais

in re ipsa
, haja vista a reavaliação da tipificação penal e do contexto dos fatos.

Contrarrazões são vistas no ID 314393405, nas quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 316658880, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio
processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pela Defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, n
o dia 25 de janeiro de
2025, por volta das 19h45min
.,
no Parque de Exposições de Novo São Joaquim,
CARLOS NERI RAMOS
, agindo com consciência e vontade,
ameaçou e
ofendeu a integridade corporal da vítima
Rosimar Silveiro da Silva
, sua companheira na época dos fatos.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático, in
verbis
:

“
De acordo com o apurado, no dia 25/01/2025, por volta das 19h45min, durante uma confraternização no Parque de Exposições de Novo São Joaquim, o denunciado iniciou uma discussão com sua companheira, Rosimar Silveiro da Silva, ora vítima.
Em determinado momento, ele deixou o local e retornou cerca de 30 minutos depois, desferindo socos no rosto dela.

Terceiros presentes na festa intervieram e afastaram o denunciado, que voltou para casa. Mais tarde, quando a vítima também chegou à residência, foi novamente agredida com socos no rosto e ameaçada de morte com um facão, tendo o denunciado afirmado que se ela entrasse na casa, seria morta. A Polícia Militar foi acionada e constatou os fatos.

A vítima foi submetida a exame de corpo de delito, que confirmou as lesões corporais sofridas.
”

Em razão desses fatos,
CARLOS NERI

foi denunciado e condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13 e art. 147,
caput
, ambos do CP e, ao final da regular instrução do feito, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo apenas pelo crime de lesão corporal, nos termos já relatados, contexto em que exsurge
irresignado
perante esta Corte Revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.
Da pretendida desclassificação do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal para aquele tipificado no §9o do mesmo dispositivo legal
:

A defesa técnica postula, como tese principal, a desclassificação do delito
previsto no
art. 129, §13, do Código Penal para
a conduta prevista no
§9o do
mesmo artigo
, sob o fundamento de que não restou demonstrado que o
apelante
praticou a conduta por razões da condição do sexo feminino da vítima.

Todavia,
a
pós
acurada análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece acolhimento
.

Inicialmente
, impende consignar que a Lei n. 14.188/2021, acrescentou o §13 ao art. 129 do Código Penal, estabelecendo uma qualificadora específica para os casos de lesão corporal praticada contra a mulher
por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2o-A do art. 121 do mesmo diploma legal
.

O referido §2o-A do art. 121 do Código Penal, por sua vez, estabelece que se
considerem
razões de condição de sexo feminino
o
crime envolve
ndo
: I - violência doméstica e familiar; ou II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Nesse sentido, p
ara a configuração da qualificadora prevista no §13 do art. 129 do Código Penal, basta que a lesão corporal seja praticada
contra mulher

em contexto de violência doméstica e familiar
ou
por menosprezo ou discriminação à condição de mulher
, sendo desnecessária a demonstração de ambas as circunstâncias concomitantemente.

Por outro lado
, o §9o do art. 129 do Código Penal, para o qual a defesa pretende a desclassificação, aplica-se aos casos de lesão corporal praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
independentemente do gênero da vítima.

Como se observa, a
distinção entre os tipos penais em comento reside, justamente, no sujeito passivo e no contexto da violência. Enquanto o §9o do art. 129 do Código Penal tutela
qualquer pessoa
que mantenha relação de parentesco, convivência ou coabitação com o agente, independentemente do gênero, o §13 do
mesmo dispositivo legal protege especificamente a
mulher vítima de violência por razões da condição do sexo feminino
.

In
casu
,
enquanto o recorrente
narrou,
em seu interrogatório judicial
,
não se recordar do ocorrido (ID 314393395), a
ofendida
Rosimar Silveiro
d
a Silva
,

em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID 314393395 e ID
314391436
),
confirmou ter sido agredida pelo seu companheiro no dia dos fatos.

Em síntese, a vítima
narrou que no dia 25 de janeiro de 2025 ela e
o apelante
foram a uma festa, onde ambos ingeriram bebida alcoólica. Contou que
, em determinado momento,

CARLOS

começou a avançar contra ela, sendo
contido
por seu próprio filho, que o agarrou para impedi-lo,
ocasião
em que ambos caíram e começaram a lutar no chão. Disse que, com a confusão, várias pessoas que estavam na festa intervieram, inclusive o dono da festa, e que o filho do
recorrente
, não suportando mais contê-lo, acabou soltando-o. Relatou que, após isso, o
CARLOS
foi embora machucado e ela deixou o local junto com o filho dele.

A vítima prosseguiu relatando que, ao chegarem
em
casa, o recorrente posicionou-se diante da porta empunhando um facão, tentando impedir sua entrada. Contou que, em seguida, ele a puxou, jogou-a sobre o sofá e passou a quebrar e arremessar diversos objetos da residência para fora, inclusive roupas,
desferindo-lhe
três tapas no r
osto. Diante da agressividade de
CARLOS
,
Rosimar
afirmou que saiu da casa e buscou abrigo no quintal de um vizinho para se proteger.

Nesse
cenário,
resta incontroverso que a vítima
Rosimar Silveiro
d
a Silva
mantinha relação de convivência com
o apelante

CARLOS NERI RAMOS
,
e,
tratando-se de vítima do sexo feminino
, mostra-se escorreita a manutenção
da condenação do recorrente como incurso nas penas do crime previsto no art. 129, § 13 do CP.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 129, § 13o PARA A HIPÓTESE DESCRITA NO ART. 129, § 9o, DO CP - IMPOSSIBILIDADE. -
Não há que se falar em desclassificação da conduta prevista no art. 129, § 13o do Código Penal para aquela descrita junto ao art. 129, § 9o do mesmo Código,
quando constatado o contexto de violência doméstica entre acusado e a vítima mulher
”
(TJ
MG - APR:
00774974520218130672, Relator
: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 29/03/2023, C
âmaras Especializadas Crimina/
9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/03/2023)
– grifei.

Por todo exposto, mantém-se a condenação do
apelante
pelo crime previsto no art. 129, § 13 do CP.

2. Da pretendida redução do
quantum
fixado a título de danos morais
:

Por fim
,
pugna o
apelante
pela
redução
do valor fixado a título de reparação
mínima
dos danos causados à vítima
em decorrência da infração penal (CPP, art. 387, IV)
,
em razão da hipossuficiência financeira do
apelante
.

A pretensão
merece
acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
– Tema 983,

ex
vi

STJ –
REsp
1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Por outro lado, toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser
proporcional ao caráter punitivo/pedagógico
que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

No que tange ao
quantum
atribuído nos autos a essa razão [R$
1
.000,00 (mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise; isso porque o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação,
vida pregressa e interrogatório (ID
31439144
) que trabalha

como lavrador
e aufer
e renda média mensal de R$ 1.500,00
(mil
e quinhentos reais
)
,
de modo que,
ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista
a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo
ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
1⁄2 (meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

CARLOS NERI RAMOS
,
apenas
para
reduzir o valor da indenização à vítima pelos danos sofridos em decorrência da infração penal, fixando-o em meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
; mantidos os demais termos da
r.
sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025